Tribunal: TJDFT
Processo: 0797346-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COMPROVAÇÃO. ESBULHO. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de ajuizamento de ação de reintegração de posse em virtude do alegado esbulho ao exercício da posse exercida pela autora.
2. Nos termos da regra estabelecida no art. 560 do Código de Processo Civil, o ajuizamento de ação de reintegração de posse tem por objetivo resguardar o possuidor contra esbulho à posse exercida pelo autor.
3. A configuração da posse requer apenas o elemento objetivo da conduta (corpus), que consiste na atuação do possuidor ao deter o bem como se proprietário fosse, situação que se mostra consentânea com a Teoria Objetivista da Posse atribuída a Rudolf Von Ihering (Teoria simplificada da posse. Belo Horizonte: Líder, 2004).
4. Diante do procedimento especial em destaque, instaurado por meio do ajuizamento da ação de reintegração de posse, é da demandante o ônus de provar: a) o exercício legítimo da posse sobre o imóvel e b) o alegado esbulho praticado pelo réu, nos termos da regra prevista no art. 561, incisos I e II, do CPC.
5. No caso em deslinde a demandante deixou de demonstrar o alegado esbulho praticado pelo demandado (art. 373, inc. I, do CPC).
6. Recurso conhecido e desprovido.